Tribunal: TJDFT
Processo: 0747402-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747402-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SALVINO FARIAS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Salvino Farias contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 21003153) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, deferiu-lhe a gratuidade de justiça e rejeitou os embargos à penhora. Em suas razões recursais (ID 21003152), o agravante narra tratar o processo de origem de ação de execução de título extrajudicial manejada por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra si, na qual foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) do seu rendimento bruto mensal (exceto descontos compulsórios) para pagamento do débito de R$20.048,24 (vinte mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Assevera que foi surpreendido, no dia 30/07/2020, por e-mail da Coordenação de pagamento do Senado Federal, da existência da penhora sobre 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, realizada no dia 21/07/2020. Alega não ter sido realizada a intimação da penhora, em que pese a afirmação do Juízo de origem de que a intimação não foi efetuada em razão da ausência de comunicação sobre a alteração de seu endereço. Destaca que o juízo a quo tem ciência de que o executado é servidor público, de modo que seria suficiente a solicitação do seu endereço atual ao seu órgão empregador ou uma notificação à casa legislativa para que a intimação fosse concretizada. Colaciona julgado desta Corte de Justiça para corroborar a tese de que o agravante não foi intimado da penhora, mas, apenas, da decisão que determinou a constrição, motivo pelo qual pleiteia, subsidiariamente, que lhe seja devolvido o prazo para impugnação com efeito suspensivo. Aduz que, muito embora possua rendimento bruto elevado, a constrição determinada violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade preconizada no art. 833, IV, do CPC. Acrescenta que, após descontos de imposto de renda, seguridade social, pensões alimentícias e descontos de mútuos em folha de pagamento, recebe líquido R$7.211,00 (sete mil duzentos e onze reais). Todavia, com o desconto relativo à penhora, recebeu apenas R$3.638,00 (três mil seiscentos e trinta e oito reais), quantia insuficiência para cumprir com suas obrigações referentes a aluguel, condomínio, mensalidade escolar dos filhos etc. Logo, a constrição determinada nos autos de origem afetaria a sua subsistência e de sua família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os descontos em folha de pagamento relativa à penhora até o julgamento definitivo do recurso interposto. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que a penhora seja desconstituída, com a restituição dos valores já penhorados. Subsidiariamente, requer “eventual prazo para impugnação a ser devolvido ao recorrente”. Sem preparo, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual constam como credor LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, e como devedor JOSÉ CARLOS SALVINO FARIAS. Em novembro de 2019, foi requerida pelo exequente a penhora de parte do salário do demandado, a qual restou indeferida por este juízo, conforme decisão de ID no 50996488. Desta decisão, foi interposto agravo de instrumento, no qual restou provido o recurso para permitir a penhora de 20% da remuneração bruta percebida pelo executado, excluídos os descontos compulsórios. O executado se manifestou sob o ID no 69730766, alegando que desconhecia a existência do processo, e que somente tomou conhecimento da penhora por meio de comunicação de seu órgão pagador. Afirma que a penhora foi excessiva, tendo consumido em torno da metade dos valores líquidos que receberia, e propõe acordo para pagamento da dívida. Tece considerações acerca da impenhorabilidade do salário, e pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em resposta, a qual consta do ID no 72658741, o exequente aponta a intempestividade da manifestação do devedor, e rejeita a existência de hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício da justiça gratuita. Alega que a penhora é sobre o valor bruto, menos descontos de previdência e imposto de renda, motivo pelo qual a penhora não é excessiva. Requer a rejeição liminar dos embargos, a condenação do devedor ao pagamento de honorários, e rejeita a proposta de pagamento formulada pelo executado. Decido. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado. O requisito para a concessão do benefício é a incapacidade da parte de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Em última instância, o valor percebido a título de remuneração somente possui parcial relevância. Na hipótese, embora o devedor possua alta renda bruta, nota-se que boa parte dos seus rendimentos se encontra comprometida com dívidas, pensão alimentícia, plano de saúde e etc, isso sem falar nas despesas que não são descontadas diretamente no contracheque. Assim, defiro-lhe a gratuidade de justiça. Contudo, o benefício deve abranger atos processuais posteriores à eventual concessão. Segundo o entendimento do e. STJ "Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos a partir do momento de sua obtenção, até decisão final, em todas as instâncias, sendo inadmissível a retroação" (REsp 904289). A gratuidade de justiça, portanto, é desprovida da eficácia retroativa almejada pela parte ré e, por via de consequência, não pode desobrigá-la do pagamento da verba honorária inscrita na sentença transitada em julgado. (...)Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça pretendida. Contudo, seus efeitos são futuros, não retroagindo à data da sentença. Passo à análise das alegações do devedor. A manifestação do executado, embora nomeada embargos à execução, trata-se na verdade de embargos à penhora, pois pretende atacar o ato constritivo e não a execução em si. Ao contrário do alegado pelo devedor, de que não possuía conhecimento acerca da demanda, verifica-se que este fora citado em sua residência no dia 16/07/12, conforme certidão constante da pg. 27 do ID no 26223372. Portanto, ainda que se tratasse de embargos à execução, haveria intempestividade patente. Os embargos à penhora poderiam ser apresentados em até quinze após a ciência do executado acerca da penhora, nos termos do art. 917, §1o do CPC. Na espécie, a penhora foi deferida em sede de agravo de instrumento, tendo sido o executado intimado para resistir ao recurso por mandado, uma vez que não possuía advogado nos autos. A certidão datada de 05/02/2020 aponta que a intimação não foi frutífera, uma vez que o devedor não foi localizado no endereço cadastrado nos autos, fazendo incidir a regra disposta no §4o do art. 841 do CPC, considerando-se válida a intimação. Contudo, após o deferimento da penhora não houve qualquer intimação do executado, seja por este juízo ou pelo juízo que deferiu a constrição, de modo que ainda não teria se dado o marco inicial da contagem do prazo para impugnação à penhora, tendo o executado comparecido aos autos em 11/08/20, voluntariamente. Portanto, a manifestação não se encontra intempestiva, motivo pelo qual passo à sua análise. O executado parte da premissa equivocada de que os valores penhorados são excessivos, pois teriam alcançado aproximadamente metade de seus rendimentos líquidos. Contudo, como já pontuado nessa decisão e na resposta do exequente, o percentual de 20% fora fixado com base nos rendimentos brutos do devedor, excetuados apenas os descontos compulsórios, que na hipótese se encontram limitados a previdência e imposto de renda. Logo, não há irregularidade nos valores retidos pelo órgão pagador. Se o devedor entende que o percentual da penhora é excessivo, tal é questão preclusa que não pode ser rediscutida no momento, uma vez que, como já apontado, o executado foi intimado a se manifestar acerca do agravo de instrumento que pretendia a penhora de seus rendimentos, tendo deixado de responder pois faltou com o seu dever de manter seu cadastro atualizado. Assim, rejeito os embargos à penhora, mantendo a constrição. A proposta de acordo foi rejeitada pelo credor, não havendo obrigação legal do mesmo em fazê-lo. Deixo de fixar honorários, pois cuida-se de mero incidente, não abrangido no §1o do art. 85 do CPC. Intimem-se. Aguarde-se o cumprimento total da constrição. JULIO ROBERTO DOS REIS Juiz de Direito Cumpre ressaltar que, embora citado na ação de origem, o agravante não foi mais localizado no endereço onde a citação foi efetivada. Logo, tomou ciência da demanda, contudo, manteve-se inerte e deixou de informar ao Juízo seu novo endereço. Nos termos do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC, reputa-se válida a intimação realizada no endereço cadastrado da parte, mesmo que não recebidas, quando sobrevier mudança e não houver comunicação ao juízo. Frise-se que a aludida penhora sobre percentual dos rendimentos do agravante para cumprimento de obrigação decorrente de cheque foi deferida nos autos do agravo de instrumento n. 0700547-32.2020.8.07.0000 por esta e. Segunda Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento do c. STJ é possível, dadas as circunstâncias do caso concreto, a penhora de parte da remuneração desde que seja preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1250032, 07005473220208070000, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 30/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal cenário, verifica-se, a princípio, que a intimação é válida, a dívida é existente e a penhora foi deferida por decisão judicial colegiada, o que afasta a probabilidade do direito. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.